Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que o valor dos alimentos provisórios é insuficiente para contribuir com as despesas básicas mensais da alimentanda e da real capacidade contributiva do alimentante, a verba alimentar estipulada na origem deve ser preservada.
4. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades de quem irá recebê-los, observando a proporcionalidade e a efetiva capacidade contributiva de quem irá prestá-los.
5. Recurso conhecido e não provido.